Tribunal: TJES
Processo: 5002580-69.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002580-69.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITA DA SILVA DOMINGOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002580-69.2023.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTES
: BENEDITA DA SILVA DOMINGOS e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e BENEDITA DA SILVA DOMINGOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR FOI O RESPONSÁVEL PELO DESVIO DE ENERGIA. NULIDADE DO TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

(1).
A lide versa sobre a narrativa autoral de cobrança complementar no valor de R$ 5.226,52 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) referente ao TOI 9617058. A parte autora afirma que foi realizada inspeção em uma de suas unidades consumidoras da qual é locadora, no entanto, o termo foi produzido de forma unilateral. Afirma que não há qualquer irregularidade e desvio de energia elétrica. Requer a inexistência do débito e condenação em danos morais em razão da suspensão do fornecimento do serviço.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de reformar o ato de origem.

(3).
Trata-se de termo de ocorrência de inspeção (TOI) que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora. Nota-se que além da não comprovação do fato, o documento de inspeção foi produzido de forma unilateral pela parte ré, sem qualquer prova de que a parte autora encontrava-se presente no momento da vistoria e respectiva assinatura, ainda que de terceiro acompanhante. Constata-se, assim, a ausência de observância das regras da ANEEL no que diz respeito aos procedimentos especiais para efetiva constatação de irregularidade na fruição do serviço pelo consumidor, em especial do §7º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL (atualmente art. 591 da Res.1000/2021 - ANEEL), de modo que é reconhecida a nulidade da autuação e respectiva cobrança.

(4).
Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

(5).
Por fim, tendo em vista que houve a suspensão do serviço de energia elétrica, fato confirmado pela parte ré, bem essencial para o indivíduo, tem-se por caracterizado os danos morais, de modo que fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E IMPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença, para
declarar
a nulidade do TOI 9617058 e seu débito decorrente no valor de R$ 5.226,52 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), assim como
condenar
a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida materialmente e acrescida de juros, a partir do presente arbitramento. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(7).

Sem honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(8).
Por sua vez
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)